Tribunal: TJMT
Processo: 0040151-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040151-53.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), MARCONI ALVES VITURINO - CPF: 495.863.781-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA PIOLLA - CPF: 389.448.968-52 (ADVOGADO), JULIA ALVES DE MELO - CPF: 465.884.038-36 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO MATERIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis, em razão da ausência de citação válida no prazo legal. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e à alegada morosidade do Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição interna ao reconhecer diligências infrutíferas e afastar falha do Judiciário; e (
ii
) omissão quanto à incidência da Súmula 106 do STJ diante da alegada morosidade processual.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente na hipótese, pois a conclusão decorre logicamente das premissas adotadas, não havendo incoerência entre fundamentação e dispositivo.

4. A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor não transfere ao Judiciário a responsabilidade pela demora na citação, sendo ônus do exequente viabilizar a formação da relação processual.

5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o atraso decorre da dificuldade na localização do devedor, e não de falha do aparato estatal, caracterizando hipótese de prescrição material direta.

6. Não há omissão quanto à análise da morosidade processual, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente o panorama temporal da demanda, concluindo que o lapso prescricional decorreu da inércia eficaz do credor em promover a citação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma coerente e suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ, impondo o reconhecimento da prescrição material direta. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 202, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
AgInt
no REsp 2.091.106/SP; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 683.198/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pela
GERDAU AÇOS LONGOS S
/
A

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0040151-53.2010.8.11.0041 (ID. 348167356).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à não aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando haver contradição ao se reconhecer a realização de diversas diligências frustradas para localização do devedor ao longo dos anos e, paradoxalmente, imputar à credora a ineficácia do ato citatório, além de apontar omissão quanto à morosidade do Poder Judiciário, afirmando que o processo teria permanecido paralisado indevidamente, o que impediria o reconhecimento da prescrição material (ID. 350659890).

O Embargado apresentou contrarrazões
no
ID. 351635865, argumentando que os embargos não indicam qualquer das hipóteses legais taxativas previstas no
art.
1.022 do
CPC
, limitando-se a uma nítida tentativa de rediscutir o mérito do julgamento colegiado que lhe foi desfavorável, ressaltando que o acórdão fundamentou expressamente que o atraso na citação decorreu da dificuldade da credora em localizar o devedor mediante diligências ineficazes, e não de falha do mecanismo judiciário, pugnando pela rejeição do recurso integrativo e pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

Recurso tempestivo (ID.
351464381
) e isento de preparo (art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
GERDAU AÇOS LONGOS
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as supostas omissões e contradições no acórdão prolatado, objetivando
a aplicação da

Súm
.
106 do
STJ
para que seja revertido o reconhecimento da prescrição material direta da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis, com o consequente prosseguimento da execução.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição material trienal da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução com resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que ordena a citação, desacompanhado de citação válida no prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas; (
ii
) saber se a demora na citação, atribuída à dificuldade de localização do devedor, autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta a prescrição material direta.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, contando-se do vencimento do título.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal, com possibilidade de retroação à data do ajuizamento apenas quando atendida essa condição, conforme
arts
. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5. A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição material já consumada, caracterizando prescrição direta, e não prescrição intercorrente.

6. A demora na citação decorrente da não localização do devedor e de diligências infrutíferas imputáveis ao exequente não configura falha do mecanismo judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecida a prescrição direta em sede de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente, à luz do princípio da causalidade, sendo legítima a fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. 2. A demora na citação decorrente da dificuldade de localização do devedor não atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ e conduz ao reconhecimento da prescrição material direta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, e 487, II; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.495.230/MS; TJMT, N.U 1011225-84.2018.8.11.0002; TJMT, N.U 1003051-23.2017.8.11.0002.

(
TJMT.
N.U 0040151-53.2010.8.11.0041,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/02/2026,
DJ
e
25/02/2026)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram nítida e indisfarçável tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostos vícios que, na verdade, inexistem no raciocínio da decisão colegiada embargada.

Com efeito, a Embargante aduz haver
“
contradição
”
no fato de o acórdão atestar que foram promovidas diversas diligências nos autos e, simultaneamente, decidir que a demora não decorreu de falha do Judiciário.

Ocorre que tal argumentação revela um profundo equívoco hermenêutico quanto à natureza da contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
, pois, como cediço, a
contradição sanável pela via do art. 1.022 do CPC é estritamente a interna ao julgado, ou seja, aquela verificada entre as premissas adotadas pela fundamentação e o dispositivo final, ocasionando uma incoerência lógico-processual
instrínseca
,
conforme jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Logo, n
ão se configura contradição a dissonância entre o que o julgador decidiu e o que a parte gostaria que tivesse sido decidido
,
até porque
a
lógica adotada
no
acórdão embargado

é linear e perfeitamente coerente
,
pois
o fato de a credora
ter realizado diversas diligências (busca de endereços, arresto,
Renajud
) de forma infrutífera não transfere ao Estado-Juiz a culpa pela demora.

A propósito,
a jurisprudência do STJ se firmou
justamente nesse
sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo d
a
prescrição, conforme se vê:

“
(...) A
jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente
não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
.
(...)
” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 04/12/2023,
DJe
06/12/2023) (
g.n
.)

De todo modo
,
o acórdão embargado deixou claro
que o atraso de
sete anos
para a
angularização
processual (de 2010 a 2017) decorreu justamente da dificuldade da exequente em localizar o devedor e bens passíveis de constrição
, sendo certo que o
risco e o ônus da localização da parte ré pertencem ao autor, não havendo incoerência alguma em concluir que tentativas frustradas da parte
não configuram
“
falha inerente ao mecanismo da Justiça
”
.

Tampouco prospera a alegação de omissão quanto à tese de morosidade do Poder Judiciário
, pois
Embargante tenta
“
pinçar
”
um lapso temporal isolado do trâmite processual (um suposto atraso cartorário de um ano e três meses) para
tentar
forçar a incidência da Súmula 106 do STJ.

Contudo, o órgão colegiado não se furtou a debruçar-se sobre o panorama temporal da demanda, enfrentando expressamente a dinâmica do atraso na citação e rechaçando de modo persuasivo a aplicação do verbete sumular.

Para que não pairem dúvidas acerca da inexistência de qualquer lacuna argumentativa, transcrev
o
trecho do acórdão embargado que ilustra, de forma exauriente, o enfrentamento da matéria ora repisada pela Embargante
, embasada em jurisprudência deste Sodalício
:

“(...)

Frise-se que, ainda que a Apelante tente justificar o atraso invocando a Súmula 106 do STJ, alegando falha do mecanismo judiciário, esta tese cai por terra diante da realidade fática dos autos.

Isso porque, em verdade, o atraso na citação não decorreu de inércia do cartório ou do juiz (como autos parados em escaninho), mas sim da dificuldade da própria credora em localizar o devedor, pois, conforme se extrai dos autos, foram realizadas diversas diligências frustradas ao longo de anos (Arresto,
Renajud
, tentativas em endereços desatualizados) antes de se obter êxito.

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona: a demora na citação decorrente da não localização do réu é ônus do autor e não atrai a incidência da Súmula 106, uma vez que, se o autor não consegue citar o réu dentro do prazo prescricional do direito material, a prescrição se consuma (Prescrição Direta), conforme se vê:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA EXTINTA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2o DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de citação válida do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2o c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva. Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2o da Lei de Consórcios.” (TJMT. N.U 1003051-23.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024,
DJe
08/02/2024)
(
g.n
.)
(...)”

Resta claro, portanto, que a Câmara analisou o decurso processual de forma global e concluiu que o hiato superior a sete anos
-
que fulminou a pretensão executiva calcada em duplicatas de prazo trienal
-
não teve como causa eficiente e exclusiva o funcionamento cartorário.

Assim, s
e a pretensão material prescreve em
três
anos e a exequente levou
sete
anos para conseguir indicar o endereço correto e viabilizar a
citação válida, o isolado período de tramitação burocrática de um mandado não tem o condão de absorver a responsabilidade integral pelo perecimento do direito
, pelo que se constata que a
manifestação do julgado foi precisa e completa, não havendo o menor resquício de omissão.

Diante disso, evidencia-se de forma cabal que esta Câmara Julgadora não se omitiu nem se contradisse, mas, ao contrário, rechaçou fundamentadamente a tese da Apelante.

Ademais, é
pacífico o entendimento, alicerçado no princípio do livre convencimento motivado, de que o julgador não se encontra jungido a responder a um verdadeiro questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada período de dias e meses suscitado, desde que, por meio de raciocínio jurídico válido e suficiente, tenha encontrado suporte para dirimir a lide
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ
,
in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE
(...)
SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026